Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, E § 4o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA REGRA VIGENTE ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N. 14.195/2021. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 206, § 5o, II, DO CÓDIGO CIVIL. CRÉDITO AUTONÔMO. PRAZO QUINQUENAL NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF e do Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva.
2. Não obstante o prazo da prescrição da pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos seja de 3 (três) anos, na forma do art. 206, §3o. I, do CC, aplica-se à hipótese sub judice o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, II, do CC, porque se trata de honorários advocatícios sucumbenciais, crédito autônomo e distinto do principal. 2.1. Prescrição não configurada.
3. A Lei 14.195/2021 introduziu consideráveis alterações no sistema legal definidor do modo de contagem do prazo para consumação da prescricional intercorrente em ações de execução. Para aferir a aplicabilidade das inovações trazidas pelo citado diploma legal a cada caso concreto, imprescindível verificar se a suspensão do processo já havia se consumado e se o prazo prescricional já estava em curso antes da vigência da nova lei, nessa hipótese as regras anteriormente vigentes permanecem aplicáveis. Contudo, quando ainda não sobrestado o feito ou não iniciado o decurso do prazo prescricional, a contagem do lapso de tempo para se operar a prescrição intercorrente observará as disposições da Lei 14.195/2021. Termo inicial para cômputo desse lapso de tempo será a primeira tentativa infrutífera de citação ou localização de bens ocorrida sob a vigência desse novo regramento jurídico.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.